Tribunal: STF
Processo: Rcl 33807
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    A União afirma haver a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Ceará, no processo nº 0511799-92.2016.4.05.8100, olvidado o teor do verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 27 de março de 2020, julgou procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    A reclamante, em declaratórios, alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    O embargado não apresentou contrarrazões.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado da União, foi protocolada no prazo dobrado a que tem jus.
    Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários de sucumbência, considerado o rito próprio da reclamação, cuja natureza é de incidente processual.
    3. Conheço dos embargos e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator